Tribunal: STF
Processo: ARE 1040262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 46-47): 
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATA INVESTIDA EM CARGO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DA INVESTIDURA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. Evidenciado pela documentação acostada aos autos que a impetrante restou devidamente aprovada em concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás, convocada para estágio e curso de formação, incluída nos quadros da PMGO, aprovada em referido curso de formação e designada para exercer suas funções, não há como, após reclassificação efetivada em razão de decisão judicial, proferida em sede de liminar a outro candidato, e a título de observância ao princípio da legalidade, modificar situação consolidada pelo decurso do tempo e pela boa-fé da impetrante. Destarte, mister se faz a observância ao princípio da segurança jurídica, a fim de que mantida a investidura da impetrante e anulada determinação do senhor Comandante-Geral da PMGO no sentido de que fossem providenciados atos de anulação da investidura da impetrante. 
    SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 92).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 136):
     “(...) havia somente 01 (uma) vaga para a especialidade em que a impetrante concorria, sendo impossível sua manutenção nos quadros da PMGO, já que classificada em segundo lugar no certame. Ora, em que pese a investidura do primeiro classificado ter ocorrido por via judicial, sua manutenção nos quadros impõe a exclusão da impetrante (pois não existem outras vagas a prover!) (...)”
    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 3, p. 35-37).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 784 (RE 837.311-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 5).
    Recebidos os autos na origem, a Turma Julgadora do TJ/GO considerou que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual não houve retratação (eDOC 8, p. 85):
    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 8, p. 97). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 2, p. 55-71): 
    “Trata-se, como relatado, de mandado de segurança impetrado por ANA CRISTINA ESTEVES AZEVEDO LIMA, contra ato atribuído ao senhor COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, consubstanciado no “Despacho CG nº 0895/2015”, pelo qual a autoridade acoimada de coatora determina ao Comando de Gestão e Finanças da PMGO que realize todos os atos administrativos necessários para o fim de anular a investidura da impetrante. 
    Pois bem. 
    De uma análise acurada dos autos, verifica-se que, com efeito, a impetrante foi aprovada em Concurso Público para o ingresso na Polícia Militar do Estado de Goiás para o cargo de Oficial de Saúde – 2º Tenente QOSPM - Odontólogo - Endodontista. 
    Constata-se, ainda, que quando da publicação do resultado final do concurso, em 06 de novembro de 2013, a autora do mandamus restou classificada em 1º lugar (fl.26), pelo que foi convocada para participar de Estágio e Curso de Formação, com início determinado, pelo Comandante-Geral da PMGO, para o dia 20/11/2013 (fl.27). 
    Infere-se, também, do documento de fl. 47, qual seja a ficha funcional da impetrante, que esta foi incluída naquela corporação em 20 de novembro de 2013, ou seja, na mesma data em que iniciado o curso de formação, conforme previsão inserta no item 11 do Edital de Abertura do Concurso em referência. 
    Concluído referido curso de formação, realizado de 20/11/2013 a 28/03/2014, conforme se verifica da Ata de Conclusão de Curso nº 009, publicada em 08 de abril de 2014, no Diário Oficial Eletrônico nº 67/2014 (fl.32), a impetrante passou a ocupar a função de Odontólogo Endodontista a partir de 1º/05/2014, de conformidade com o que se apura da reprodução de fl.34. 
    Ocorre que, em 21 de maio de 2014, conforme documentos juntados às fls. 29 e 118, após todas as etapas vencidas e atos praticados, quais sejam: aprovação da impetrante em concurso público; sua convocação para estágio e curso de formação; sua inclusão nos quadros da PMGO; aprovação em referido curso de formação; e sua designação para ocupar o cargo para o qual restou aprovada, a autora do writ restou informada de “Retificação do Resultado Final” de mencionado concurso, no qual o Sr. Thales Collet dos Santos acabou por ser reclassificado, em razão de decisão judicial, em 1º lugar para o cargo de 2º Tentente QOSPM – Odontólogo – Endodontista, o que ensejou a reclassificação da impetrante para o 2º lugar e a determinação por parte do senhor Comandante-Geral da PMGO, após parecer da lavra da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, no sentido de que fossem tomadas todas as medidas necessárias no intuito de anular a investidura da autora deste mandamus. 
    A meu sentir, razão ampara a impetrante. 
    Isto porque, conquanto sustente o Estado de Goiás a necessidade de observância aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento editalício, bem assim o entendimento de que havendo candidato aprovado em razão de decisão liminar, deve ser-lhe reservada vaga, até decisão final sobre a matéria, forçoso é convir que, in casu, após vencidas etapas e efetivados atos jurídicos que levaram a impetrante a assumir as funções para o cargo que restou devidamente aprovada em concurso público, após considerável lapso temporal, entendo que deve prevalecer o princípio da segurança jurídica. 
    Neste sentido, impende registrar que a impetrante, ao que se apura, sempre agiu de boa-fé, encontrando-se no exercício de suas funções desde o 1º de maio de 2014, após justa aprovação em concurso público e formação profissional promovida pela Polícia Militar do Estado de Goiás, não havendo qualquer indício ou comprovação de que tenha agido de modo diverso.
    (…)
    Assim, evidenciado no caso em tela que a anulação da investidura da impetrante ofende o princípio da segurança jurídica, o qual em confronto com o da legalidade, deve prevalecer, mormente diante do lapso temporal transcorrido e da boa-fé da autora do mandamus, bem assim levando em consideração, ainda, o fato de que o “desligamento” da impetrante dos quadros da corporação trará maiores prejuízos à Polícia Militar do Estado de Goiás, do que sua manutenção, forçoso é convir que o ato tido por coator deve ser anulado e mantida a impetrante no cargo em que restou devidamente investida.”
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à anulação da investidura da recorrida no órgão policial, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, CAPUT, II E V, E 61, I, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.043.846-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.11.2017). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.9.2013).
    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente